Tribunal: TCU
Processo: 023.003/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7067/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.003/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adevaldo Ferreira Fonseca (CPF XXX.815.993-XX); Francisco Vieira da Silva (CPF XXX.590.764-XX); Janio Walter (CPF XXX.401.514-XX); João Batista da Silva (CPF XXX.470.894-XX); João Francisco da Silva Neto (CPF XXX.102.194-XX); Jose Ferreira do Nascimento Filho (CPF XXX.486.624-XX); Josenildo Teixeira da Silva (CPF XXX.886.104-XX); Josildo Mariano da Silva (CPF XXX.154.504-XX); Maria do Patrocínio de Souza Gonçalves (CPF XXX.718.484-XX) e Severino Barros de Araújo (CPF XXX.414.114-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.